Tribunal: TJMT
Processo: 1006950-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA RODRIGUES contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito e Indenização por Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Liminar no 1000739-37.2019.8.11.0024 - 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que indeferiu a tutela de urgência.
Irresignada com a decisão, explica que “A Agravante ingressou com ação de Inexistência de Débito devido a cobrança de uma fatura de energia no valor de R$ 3.658,23 (três mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos), em sua Unidade Consumidora 6/394427-9. Segundo a Requerida, houve anormalidade em seu próprio medidor, porém acusa a Requerente de ser a responsável por tal fato, impondo uma conta de valor ABSURDO, fugindo de qualquer padrão de consumo de uma residência onde mora 1 (uma) pessoa. Ademais, a Requerida efetuou uma vistoria em seu medidor, porém não comunicou a Requerente para que a mesma acompanhasse tal vistoria, por isso não pode de modo algum alegar que haveria uma irregularidade.”
Assevera que “O D. Juizo veio a INDEFERIR o pedido da Tutela de Urgência fundamentando a falta de resposta administrativa por parte da Autora após ser notificada, ocorre que, tal fundamento NÃO procede, uma vez que, a Autora conforme ID. 24379930, juntou aos autos a decisão da Ré na qual a mesma INDEFERIU os argumentos da Autora.”
Defende que pretende com ação demostrar que não há conduta ilícita da sua parte, que não desvio de consumo de energia; que as faturas existentes nos autos demonstram que seu gasto mensal era baixo.
Pontua, adiante que “Risco ao resultado útil do processo. A Ré ameaça SUSPENDER o fornecimento de energia na residência da Autora caso a mesma não efetue o pagamento da fatura, bem como inserir o nome da mesma no cadastro de maus pagadores.”
Ao final requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Nesse contexto, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pretendido.
Malgrado as alegações do agravante, a decisão se mostra escorreita, inclusive amparada em tese sedimentada do STJ; além disso, ao que consta o procedimento de inspeção foi realizado da forma regular, “no ato foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção n° 663743, contendo a anormalidade identificada, o qual foi devidamente assinado pela titular da respectiva unidade consumidora Sr.a Maria Aparecida Rodrigues e deixado uma via em mãos para conhecimento.”
Aliás, a parte não demonstrou qual a necessidade x utilidade do pedido de suspensão do processo.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator